Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737954-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNYFER BRZEZOWSKI DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JENNYFER BRZEZOWSKI DE CARVALHO (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, processo no 0704429-59.2021.8.07.0002, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID109202801 dos autos de origem): “(...) Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que o réu seja compelido a remover a negativação promovida em prejuízo do seu nome, bem como a abster-se de efetuar qualquer cobrança relativamente à dívida posta sub judice, até o julgamento definitivo da lide. Para tanto, aduziu-se que, mesmo estando a autora em dia com o pagamento das faturas – algumas das quais resgatadas mais de uma vez – o réu teria promovido a inclusão do seu nome em bancos de dados de entidades de proteção ao crédito. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só se mostra passível de outorga à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados, tais pressupostos. A conclusão rende tributo à ausência de comprovação idônea do fato de ter a autora efetuado o pagamento da fatura de agosto, como alegado. Ao contrário, a análise da fatura de ID 108857802 sugere que a prestação esteja ainda em aberto. Vê-se, assim, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Intimem-se.” Narra que possuía cartão de crédito administrado pela parte ré, ora agravada, e que apesar de cancelado o cartão, realizou o pagamento devido. Afirma que depois do pagamento da última fatura foi surpreendida com várias cobranças por parte do banco agravado, inclusive com a indevida negativação junto ao SPC/SERASA. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para determinar que a parte agravada promova a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Infere-se que a pretensão da recorrente é de obter em sede de liminar, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes mantido pelo SPC/SERASA. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, não foi possível, de plano, conferir que a restrição anotada no SERASA (ID 108857807) corresponde à fatura acostada aos autos (ID 108857802). Logo, revela-se patente que a questão exige, além do prévio contraditório, que se faça o exame aprofundado acerca da prova coligida, o que é defeso fazê-lo neste momento incipiente, monocraticamente e em estreita via de cognição. Neste sentido, em hipótese semelhante, já decidiu esta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO SERASA E SPC. PROTESTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A argumentação expendida pelo recorrente, visando a suspensão de restrições nos órgãos de proteção ao crédito e protestos, demanda dilação probatória. Diante da ausência de elemento hábil ao convencimento, nessa sede de cognição sumária, a manutenção da r. decisão hostilizada é medida que se impõe. 2. Não consta nos autos prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação do direito dos autores à suspensão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos realizados, tampouco se visualiza fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida de urgência pleiteada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1074654, 07132422320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator